Tribunal: TCU
Processo: 011.481/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em face de acórdão que aplicou multa ao recorrente, em virtude de irregularidades na execução de contrato cujo objeto é obra de canalização e dragagem do Rio Bengalas, situada em Nova Friburgo/RJ.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por João Carlos Grilo Carletti em face do Acórdão 2150/2021-TCU-Plenário , que lhe aplicou multa em virtude de irregularidades na execução do Contrato 9/2013-Inea, cujo objeto é obra de canalização e dragagem do Rio Bengalas, situada em Nova Friburgo/RJ. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.